Tribunal: TJMT
Processo: 1002742-52.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002742-52.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Residência Médica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LARA AMELIA QUEIROZ - CPF: 024.074.351-25 (APELANTE), JOSE BATISTA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 094.360.096-07 (ADVOGADO), COORDENADOR DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARES
DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADAS.
MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
PRINTS DE E-MAIL
SUPOSTAMENTE ENVIADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em violação à dialeticidade recursal se as razões expostas pela parte apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Preliminar rejeitada.

2.

Quando o recurso origina-se de sentença proferida em mandado de segurança, a parte recorrente se exime do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 10, XXII, da Constituição Estadual. Preliminar rejeitada

3.
O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à defesa de direito líquido e certo, exigindo prova pré-constituída como condição essencial à verificação deste direito, sendo inadequada a via eleita quando há necessidade de dilação probatória.

4. O
print
não se presta como prova, quando não produzido mediante ferramenta técnica, disponível inclusive no mercado para aquisição, em razão da possibilidade de adulteração e falta de elementos de segurança como isolamento e metadados técnicos.

5.

A ausência de prova pré-constituída capaz de comprovar violação a direito líquido e certo, evidencia a necessidade de dilação probatória, o que não é possível na via estreita do mandado de segurança.

Recurso desprovido. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LARA AMELIA QUEIROZ
contra
sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002742-52.2024.8.11.0003, impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo
COORDENADOR DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS
, que, com fundamento nos artigos 485, I, do CPC e 10 da Lei N. 12.016/2009, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

A apelante relata que foi aprovada no Programa de Residência Médica na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, na área de Ginecologia e Obstetrícia, sendo que no seu decorrer observou algumas irregularidades, questionando os coordenadores e responsáveis, mas, como não foi atendida, formalizou denúncia ao COREME – Comissão de Residência Médica.

Todavia, aduz que foi surpreendida com a instauração de procedimento administrativo em razão de eventuais faltas injustificadas e não cumprimento da carga horária, quando lhe informaram que mesmo intimada não apresentou defesa, a qual, embora assevere que a fez, não foi juntada aos autos, sendo que durante a Assembleia Extraordinária de 26/08/2023, decidiu-se pelo seu desligamento da residência, o que a levou a recorrer administrativamente.

Assevera que em 12/09/2023 recebeu notificação extrajudicial comunicando a rescisão do Contrato do Programa de Residência, sem a análise do recurso administrativo, o que culminou com a impetração do presente mandado de segurança apontando ilegalidades praticadas pelo ora apelado no processo administrativo, cuja inicial foi indeferida de plano, por ausência de direito líquido e certo.

Por essa razão, insurge-se defendendo que apresentou os documentos sobre o que alega, de modo que
“a decisão recorrida carece de fundamentação válida, visto que o Magistrado dispunha de mecanismos legais para a resolução da controvérsia apresentada” – sic,
sobretudo porque seu desligamento só poderia ocorrer mediante o devido processo legal e o direito constitucional da ampla defesa, cujos princípios não foram observados, eis que o contrato de residência foi resolvido antes mesmo da análise do recurso administrativo.

Assim, pleiteia o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e o ora apelado proceda a sua imediata reintegração no Programa de Residência Médica.

Contrarrazões no Id. 211927312, onde a parte apelada aponta a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da apelante, bem como a inadequação da via eleita e violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso. Em relação ao mérito, sustenta a coerência da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de inobservância à dialeticidade recursal e, no mérito pelo desprovimento do recurso (Id. 216112695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Em preliminar contrarrecursal, a parte apelada se insurge contra o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelante
, ao fundamento de que não preenche os requisitos.

Ocorre que, consoante certificado pelo DEJAUX no Id. 212035687,
o presente recurso oriunda de sentença proferida em mandado de segurança, o qual é gratuito nos termos do artigo 10, XXII, da Constituição Estadual, eximindo, assim, a recorrente do recolhimento do preparo
.

Por essa razão,
rejeito
a preliminar.

Ato seguinte,
o apelado aponta a violação ao princípio da dialeticidade
, haja vista que, no seu entender, não houve a impugnação específica aos fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

No entanto, por meio de uma simples leitura das razões recursais é possível verificar que a impetrante, ora apelante, conduziu o seu inconformismo contra os fundamentos que levaram o magistrado de primeiro grau a indeferir a inicial por ausência de prova pré-constituída, tanto que a sua tese é justamente a presença de documentos que comprovariam o direito alegado, evidenciando, assim, que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação da sentença,

como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Aliás, conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017)

Nesses casos, inclusive, esta Corte de Justiça assim se pronuncia:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DIALETICIDADE RECURSAL – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
1. A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo a oposição eficaz ao recurso.
2. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento (Súmula nº 555/STJ). 3. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174 do CTN). 4. Recurso provido. (TJ-MT 00154615720108110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2022)

AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - PLANO DE SAÚDE – AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO USUÁRIO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO HOSPITAL – RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS – DEVER DE PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Não constando como condição/cláusula do contrato entre o hospital e a empresa operadora do plano de saúde, o conhecimento das disposições do contrato entabulado entre a prestadora e o usuário do plano, não pode ser oponível unilateralmente ao nosocômio o dever de verificar o status da carteirinha da paciente, independentemente do fato da cirurgia estar autorizada, porquanto, trata-se de relação jurídica distinta, e, por isso, não pode ser oponível ao direito de cobrança pelos serviços hospitalares prestados ao usuário do plano de saúde. Recurso desprovido. (TJ-MT 10230650820178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Portanto,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
.

Em relação à arguição da parte apelada de que a via do mandado de segurança seria inadequada, denota-se dos autos que este é o próprio fundamento da sentença, o que é combatido pelo presente recurso, de modo que será apreciada juntamente com o mérito.

Pois bem.

Extrai-se que a ora apelante impetrou mandado de segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo Coordenador da Comissão de Residência Médica da Santa Casa de Rondonópolis, consubstanciado na rescisão do contrato de residência em

Ginecologia e Obstetrícia.

Como fundamento do seu direito líquido e certo, a ora apelante alega que desde o início do programa levou ao conhecimento dos coordenadores e responsáveis pela residência, algumas irregularidades que constatou, mas, no entanto, como não obteve qualquer retorno, formalizou denúncia formal a Comissão de Residência Médica – COREME.

Aduz que, enquanto aguardava resposta daquele órgão, foi surpreendida com a existência de um processo administrativo que foi instaurado para verificar possíveis faltas suas e que não foram justificadas, além do descumprimento de carga horária, onde foi certificada a ausência de defesa.

Defende que apresentou defesa escrita, a qual não foi apreciada pela comissão, o que levou a realização da Assembleia Extraordinária em 26/08/2023, onde se decidiu pelo seu desligamento do Programa de Residência.

Aponta que notificada em 31/08/2023 para apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias, mas, no entanto, embora protocolado tempestivamente, em 12/09/2023 foi comunicada sobre a rescisão do Contrato do Programa de Residência Médica, sem qualquer analise da sua insurgência administrativa.

Por essa razão, pugnou ao juízo
a quo
a concessão de liminar para que fosse imediatamente reintegrada, a fim de que lhe fosse garantido o direito a educação.

Ocorre que o mandado de segurança foi indeferido de plano por ausência de prova pré-constituída, o que levou a interposição do presente recurso.

Para tanto, a apelante sustenta que os documentos que carreou à inicial demonstram inequivocamente o direito que defende, razão pela qual defende a reforma da sentença.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a impetrante, ora apelante, apresentou: I) Instrumento Particular de Contrato de Residência Médica que firmou com a Instituição de Saúde Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, em 01/03/2023, e respetivo Termo de Compromisso de 09/03/2023; II) Registro de Aprovação de Documento; III) Regimento Interno do Programa de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia; IV) Cópia da Notificação da Abertura de Processo Administrativo, de 01/08/2023; V) Recebimento de Relatório firmado pelo Preceptor Representante da Residência; VI) Relatório de Ocorrências – Residência Médica de 24/07/2023; VII) Denúncia ao COREME de 21/08/2023; VIII) Notificação sobre a Deliberação do Processo Administrativo, de 29/08/2023; IX) Recurso ao Processo Administrativo de 05/09/2023; Comunicação da Rescisão do Contrato via WhatsApp e Protocolo do Recurso Administrativo; e, X) Notificação Extrajudicial de 01/09/2023 (Id`s.

211928798, 211928838 e 211928845);

Ocorre que, conforme bem observado pelo juiz de primeiro grau, a análise da questão — se houve ou não irregularidade no processo administrativo que resultou no desligamento da requerente do programa de residência médica em ginecologia e obstetrícia — exige produção de provas, diante dos fatos que se apresentam como controversos.

Isso porque, as defesas acima relacionadas não trazem o comprovante de protocolo, tampouco se foram apresentadas regular e tempestivamente junto ao COREME.

Aliado a isso, como já consignado por este Relator quando da apreciação do Pedido de Efeito Suspensivo N. 1008083-68.2024.8.11.0000, os
prints
de e-mail acostados nos Id ́s 211928838 e 211928845, que teriam sido encaminhados à Comissão, não servem como prova de direito líquido e certo.

É que as capturas de tela não são arquivos ou
logs
capazes de provar o envio ou recebimento das mensagens/arquivos. Existem até mesmo ferramentas
online
que permitem ao usuário editar e até mesmo criar conversas que imitam o
layout
de serviços de email e mensageria (WhatsApp, telegrama, etc). Ou seja, falsificar
prints
é uma uma tarefa relativamente simples.

A utilização de prova digital exige que esta seja confiável e segura, sendo necessário, durante a produção, cumprir 3 etapas:

a)
Isolamento do fato digital
: para evitar contaminações ou adulterações no material que está na internet, sejam elas intencionais ou não;

b)
Espelhamento do fato
: com a coleta ampla que segue as normas vigentes, para dar completude à prova e auxiliar na comprovação de que o material é aquilo que diz ser e vem de onde diz ter vindo;

c)
Preservação da prova
: com a utilização de meios legais de autenticação, para manter os materiais coletados preservados, de forma imutável, para evitar modificações posteriores no conteúdo.

A juntada de um mero
print
nos autos, portanto, nada prova,

pois o

print screen
é apenas um arquivo de imagem e não traz nenhuma informação adicional sobre a sua captura, podendo, inclusive ser adulterada ou forjada.
Faltam elementos de segurança, como o isolamento e metadados técnicos, para que se possa saber
quando o material foi coletado, por quem e de que modo
, ao que tais elementos se revelam essenciais para demonstrar a integridade do material e para que, se necessário, um perito possa analisá-lo.

Percebe-se, ainda, que o
print
colacionado aos autos não foi produzido através de ferramenta técnica, disponível inclusive no mercado para aquisição, ou com a produção de ata notarial que contribuiria para a segurança da prova produzida.

Destaco que em situação com menor complexidade o STJ assentou o seguinte:

"A prova de feriado local ou da suspensão de prazos processuais no Tribunal local deve ser feita pela parte interessada por meio de documento idôneo.
Print de tela de computador, imagem ou cópia de página extraída de internet não serve para tal finalidade
." (AgInt nos EDcl no AREsp 1817958/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021) - destaquei

Nesse trilhar é que, sendo o
mandado de segurança um remédio constitucional de natureza extraordinária, destinado, unicamente, à defesa de direito líquido e certo, e, por isso, exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação deste direito, evidente que não se permite permitida dilação probatória.

Assim sendo, como a inicial veio desacompanhada de documentos que permitem a conclusão segura sobre os fatos e o respectivo juízo conclusivo a respeito do direito tido como líquido e certo, impossível a análise do pleito na via eleita, eis que inadequada.

Em casos tais, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, em conformidade com a Lei do Mandado de Segurança, é no sentido da necessidade de prova pré-constituída, confira:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - INDEFERIMENTO DE CADASTRO ESTADUAL - REEXAME DAS QUESTÕES FÁTICAS E DE DIREITO - INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO 1.
Incabível a impetração de ação mandamental quando ausente a prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo. 2. Evidenciada a necessidade de dilação probatória, resta inviável que seja ela exercida em sede de Mandado de Segurança.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-MT 10585558620208110041 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023) – destaquei.

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Incabível a impetração quando ausente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, a evidenciar a necessidade de dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.
Recurso não provido. (TJ-MT 00023059320178110093 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2022) – destaquei.

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – REMOÇÃO EX OFFICIO – NECESSIDADE DO SERVIÇO – CRITÉRIOS OBJETIVO NA ESCOLHA DO SERVIDOR – LEI ESTADUAL Nº 8.275/2004 –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Mandado de segurança, em que a impetrante, Investigador de Polícia, se insurge contra ato administrativo de remoção ex officio. 2
. A incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança. 3. Não há nos autos prova capaz de corroborar as alegações do impetrante ou demonstrar a liquidez e certeza de seu direito
. 4. Ordem denegada. 5. A análise de mérito do
mandamus
, acarreta a perda superveniente do interesse processual do Agravo Interno. (TJ-MT 10005255020218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 05/08/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/08/2021) (destaquei).

Assim, não merece qualquer reparo a conclusão lançada na sentença no sentido de que não é possível verificar, de plano, qualquer ilegalidade no ato administrativo praticado pela parte apelada, eis que indispensável a dilação probatória.

Aliás, como bem aventado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer
“Isso não quer dizer que, extinta a via mandamental, a interessada não possa recorrer às vias ordinárias no intuito de defender o direito da qual se julga titular. Não há coisa julgada. Significa, apenas, que, nos moldes em que foi proposta, a ação mandamental desatendeu o standard probatório requerido.” – sic
Id. 216112695
.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024